Tribunal: TJMT
Processo: 1013668-38.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013668-38.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MISLAINE BAZANO SILVA - CPF: 057.485.031-74 (PACIENTE), SUZANA GUIMARAES RIBEIRO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0058-19 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – FURTO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – REITERAÇÃO DELITIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE PORTADORA DO VÍRUS HIV – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA NA UNIDADE PRISIONAL - MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE – MERA ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA – PRISÃO DOMICILIAR - INVIABILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação
das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

Inviável a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar quando não há qualquer comprovação de que o acusado, portador de doença, não esteja recebendo o tratamento adequado no estabelecimento prisional.

O fato de a paciente ser mãe de filho menor de 12 anos de idade, por si só, não dá direito à liberdade provisória ou à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sobretudo quando não comprovado que o infante dependa exclusivamente de seus cuidados e que esteja desamparado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor da paciente
Mislaine Bazano Silva
, que, em tese, teria praticado o crime de furto, tipificado no art. 155,
caput
, do Código Penal.

A impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar da paciente, ante a falta de motivação e fundamentação idônea, não se mostrando suficiente apenas à possibilidade de reiteração criminosa, principalmente por não estar demonstrado o perigo gerado pelo seu estado de liberdade.

Aduz, ainda, que a paciente é genitora de duas crianças, sendo que a mais nova tem pouco mais de 01 (um) ano de idade, o que possibilita a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, além de ser portadora do vírus HIV, dependendo de acompanhamento médico e tratamento antirretroviral, o que no ambiente prisional poderá ter dificuldades na sua continuidade.

Pede a concessão definitiva da ordem, com a revogação da prisão preventiva e sua substituição por medida cautelar diversa, como a prisão domiciliar.

A liminar foi indeferida (Id. 172023664).

O juízo a quo apresentou informações pertinentes (Id. 172744690).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 173079335, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, ante a ausência de fundamentação idônea, especificamente por não estar demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente, não bastando a simples alegação de evitar a reiteração delitiva.

Argumenta, ainda, que a paciente possui dois filhos menores de idade, sendo que a mais nova tem apenas 01 (um) ano, além do fato de ela ser portadora do vírus HIV, que depende de tratamento específico, o que lh possibilita a aplicação de medidas cautelares diversas, como a prisão domiciliar.

A ordem merece ser denegada.

No caso, a paciente foi presa em flagrante no dia 19/03/2023, por ter subtraído objetos (roupas e perfume) do estabelecimento comercial denominado - Lojas Havan, localizado na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, em Cuiabá.

Realizada audiência de custódia no dia 20/03/2023, a prisão da paciente foi convertida em preventiva.

Apresentado resposta a acusação e pleiteado pela defesa a revogação da prisão preventiva, o pedido foi indeferido no dia 17/05/2023.

Pois bem.

Não obstante as alegações da impetrante, de uma análise superficial dos autos, denota-se que a decisão atacada apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a manutenção da prisão da paciente, pautando-se na materialidade e indícios de autoria e, também, na garantia da ordem pública, de modo a evitar a reiteração delitiva.

Além da inviabilidade de se aplicar medidas cautelares, tendo em vista a paciente ser possuidora de histórico criminal de crimes de mesma natureza (crimes patrimoniais), que, aliás, como bem pontuou o juízo
a quo
, mesmo ela já sendo monitorada por tornozeleira eletrônica cometeu novo crime, sendo autuada em flagrante.

Esse também foi o entendimento da douta Procuradora de Justiça a consignar que: “
a paciente é contumaz na prática de delitos patrimoniais, possuindo ficha criminal extensa neste sentido; frisa-se, aqui, que ela é conhecida pelos trabalhadores da empresa vítima, por cometer pequenos furtos no local. A este dado, soma-se o fato de que, quando de sua prisão em flagrante, a paciente já fazia uso de monitoramento eletrônico, posto estar em cumprimento de pena anteriormente imputada
.”

A propósito, nesse sentido é o Enunciado Orientativo n. 6, das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

A corroborar tal entendimento, trago à colação julgado desta Câmara,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE OSTENTA EXTENSO HISTÓRICO CRIMINAL
– PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPERTINÊNCIA – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
Não há falar em ausência de fundamentação para a prisão preventiva quando o agente ostenta extenso histórico criminal, evidenciando propensão à reiteração delitiva, circunstância que revela a imprescindibilidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
. Ademais, constatando-se que o crime teria sido perpetrado com o “aval” de organização criminosa, em retaliação à Polícia Militar pelo combate ao tráfico de drogas, com maior razão deve a segregação ser mantida. Além de não se poder falar em “predicados pessoais favoráveis” quando o agente se mostra dedicado às atividades criminosas, o periculum libertatis é fator que se sobrepõe a qualquer potencial qualidade do indivíduo, inviabilizando a sua soltura ou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas.” (N.U 1012449-24.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022) (destaquei)

Logo, diferentemente do que alegado pela impetrante, a decisão está corretamente fundamentada, não havendo que se falar em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Do mesmo modo, os fundamentos trazidos na decisão, também refutam a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas, especialmente porque além do uso da tornozeleira não inibir o cometimento de novo delito, restou demonstrada a necessidade da medida extrema.

Nesse sentido,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS –
FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO
, ABUSO DE CONFIANÇA E CONCURSO DE PESSOAS PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO E EM CONTINUIDADE DELITIVA– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA DA PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2.
PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA
– 3. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Tem-se por fundamentada a decretação da prisão preventiva da paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto ela apresenta histórico de crimes, a revelar a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 2.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias pessoais da paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.
3. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.
”
(N.U 1024180-17.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023) (destaquei)

Ademais, i
nexiste nos autos qualquer indicativo de que na unidade prisional que se encontra a paciente, ela não possa receber o tratamento adequado em face da sua condição de saúde. Na verdade, pelo que se constata dos documentos apresentados, depois que a paciente foi presa, já realizou exames laboratoriais e está tendo acompanhamento médico e recebendo tratamento, conforme se verifica do prontuário de atendimento ambulatorial da Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May, acostado no Id. 171890660.

Assim, ainda que a paciente seja portadora do vírus HIV, necessitando de tratamento, não há qualquer comprovação de que esteja sendo negligenciada no estabelecimento prisional, de modo que se mostra inadequada a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

Sobre o assunto, trago à colação precedente desta Câmara,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO – PRETENSÃO – PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR (ART. 318, III, V, DO CPP)– PACIENTE ÚNICA RESPONSÁVEL PELO FILHO MENOR (11 ANOS) – INVIABILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE NÃO EVIDENCIADA – INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (COMANDO VERMELHO) – FUNÇÃO DE LIDERANÇA JUNTAMENTE COM SEU COMPANHEIRO (RECONHECIDAMENTE LÍDER DA ORGANIZAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO) – CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO – PACIENTE RECÉM SUBMETIDA A CIRURGIA DE RINOPLASTIA –
NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE CUIDADOS ESPECIAIS OU DA INEFICIÊNCIA DA UNIDADE PRISIONAL PARA TRATAMENTO
– MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP)– PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA –PREDICADOS PESSOAIS - INSIGNIFICÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. O relatório policial apresentado, indica que a paciente, exerce a função de liderança na organização criminosa “comando vermelho”, juntamente com o seu companheiro (reconhecidamente líder da organização criminosa no Estado de Mato Grosso), evidenciando o risco que sua liberdade representa a ordem pública (periculum libertatis), e assim incabíveis a sua revogação ou a substituição por medidas alternativas diversas da prisão (Art. 282, § 6º, CPP). O simples enquadramento da situação fática em uma ou mais hipóteses previstas no art. 318, do Código de Processo Penal, por si só, não garante à acusada o direito à prisão domiciliar, sendo necessária uma análise aprofundada pelo juízo acerca da adequação da medida, conforme as circunstâncias peculiares inerentes ao caso concreto, ponderando-se princípios. In casu, a acusada, em tese, envolvida com associação criminosa, denominada “Comando Vermelho”, evidenciando a sua situação de liderança na organização criminosa, demonstrando assim a nítida incompatibilidade com a garantia da proteção integral à criança (ART. 227 DA CF/88).
Igualmente, inviável a substituição da prisão por domiciliar, se não restou comprovada a situação precária da instituição em que o paciente encontra-se custodiado, ou que estejam enfrentando o problema dentro de suas dependências, ou, ainda, que a unidade prisional não possui condições de prestar atendimento necessário a custodiada, que se submeteu a recente cirurgia de rinoplastia
.” (TJ-MT - HC: 10061023820238110000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/04/2023) (destaquei)

Por fim, apesar de a paciente ser genitora de duas crianças, sendo uma delas de apenas 1 ano e 4 meses, como constou da decisão, um dos filhos reside com o genitor e o outro com sua mãe, não sendo demonstrado, a princípio, a sua imprescindibilidade aos cuidados dos menores.

Assim, o
fato de a paciente ser mãe de filho menor de 12 anos de idade, por si só, não lhe dá direito à liberdade provisória ou à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sobretudo quando não comprovado que o infante dependa exclusivamente de seus cuidados e que esteja desamparado.

A propósito, em consulta ao sistema PJE, é possível observar que tramita na Primeira Vara Cível da Comarca de Cáceres, a Ação de Guarda n. 1010562-84.2022.8.11.0006, na qual a mãe da paciente requer a guarda definitiva da menor Maria Vitória Santos Bazano, estando a criança atualmente sob os seus cuidados, conforme se verifica do relatório psicossocial acostado no Id. 106927714.

Desse modo, estando presentes os requisitos permissivos da prisão preventiva (
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis
) resta afastada a alegação de constrangimento ilegal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023